Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR ACIDENTE - DIT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA SEGURADORA. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DO PRÊMIO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO POR PROVA PERICIAL E RELATÓRIOS MÉDICOS. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DEVIDO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. PRELIMINAR: a Seguradora alega nulidade da sentença em decorrência de cerceamento de defesa, uma vez que solicitada a intimação do perito assistente para prestar esclarecimentos, o Magistrado homologou a perícia judicial, sem escutar o assistente que apontou contradições em seu parecer.

2. Destaca-se que a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).

3. No caso, verifica-se que ambas as partes tiveram a oportunidade de exercer o seu direito de ampla defesa e de contraditório, sendo o caso amplamente discutido e todos os quesitos respondidos por perito técnico especializado na área de ortopedia, sendo que o médico assistente da Seguradora exarou suas considerações no parecer juntado aos autos, o qual foi devidamente analisado pelo Juízo a quo. Assim, mostra-se desnecessária a intimação do assistente para esclarecimentos. Preliminar rejeitada.

4. MÉRITO: Ante a celebração de contrato de seguro, e comprovado pelo laudo pericial e pelos relatórios médicos que as lesões apresentadas pelo beneficiário advieram da queda da rede, ocorrida em 07/04/2019, o qual gerou a sua incapacidade laborativa temporária até a data de 20/02/2020, o autor faz jus ao recebimento das diárias por incapacidade temporária (DIT) suplementares.

5. Impugnados os valores devidos pela Seguradora e ante a comprovação de pagamento pretérito de 168 diárias por incapacidade temporária, verifica-se que houve excesso na condenação da requerida, motivo pelo qual reforma-se a sentença para a devida adequação e condenação de pagamento das 139 diárias remanescentes.

6. Em relação à multa e à atualização monetária de valor de indenização paga fora de prazo contratual de 30 (trinta) dias, conforme disposição contratual deve incidir os juros de mora de 1% ao mês, contabilizado a partir do primeiro dia seguinte ao término do prazo de 30 dias, ou seja, a partir de 15/05/2019, além da correção monetária desde a data do acidente (07/04/2019).

7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.